Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700132-02.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA, KAMILA SARAH DE OLIVEIRA ALMEIDA RIBEIRO, TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, NADJA SIMOES, DEISE MARIANE MACIEL, LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO, ALDAIR NOGUEIRA BRUNO EMBARGADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Manifeste-se a parte embargada, com fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração opostos com requerimento de atribuição de efeitos infringentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora